Tribunal: TJSP
Processo: 0006605-55.2010.8.26.0666
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – REEXAME NECESSÁRIO – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – CARÊNCIA DE AÇÃO – Ao contribuinte individual não é estendido o direito à proteção do seguro de acidente de trabalho, como expressamente prevê o art. 19 da Lei no 8.213/91 – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO DECRETADA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, INCISO VI, DO C.P.C – Reexame

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – REEXAME NECESSÁRIO – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – CARÊNCIA DE AÇÃO – Ao contribuinte individual não é estendido o direito à proteção do seguro de acidente de trabalho, como expressamente prevê o art. 19 da Lei no 8.213/91 – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO DECRETADA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, INCISO VI, DO C.P.C – Reexame necessário provido.